Tribunal: TJDFT
Processo: 0736264-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDA ATÍPICA. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. O novel Código de Processo Civil, em seu artigo 139, IV, permitiu ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação gera notável constrangimento ilegal, uma vez que priva o devedor de direitos amplamente assegurados, sem a certeza, no entanto, de se chegar a um resultado útil ao processo, que é a satisfação do crédito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.